Tribunal: TJMT
Processo: 0035205-67.2012.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035205-67.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELESTINO GOMES PEREIRA - CPF: 079.227.791-00 (APELADO), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (APELANTE), HAROLDO DEL REI ALMENDRO - CPF: 170.962.738-75 (ADVOGADO), JULIANA ANDREOZZI CARNEVALE - CPF: 292.803.788-80 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELESTINO GOMES PEREIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INTEMPESTIVIDADE – APLICAÇÃO DO CDC E ILEGITIMIDADE PASSIVA
– PRELIMINARES REJEITADAS
- SERVIÇOS DE CORRETAGEM - CONTA DE INVESTIMENTO NO MERCADO DE AÇÕES - PREJUÍZO TOTAL - ATUAÇÃO IRREGULAR DE AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS, QUE SERIA PREPOSTO DA CORRETORA - HIPÓTESE NÃO VERIFICADA - TERMO DE DECLARAÇÃO - OPERAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA - NEGÓCIO DE RISCO - ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO INVESTIDOR - INDENIZAÇÃO DESCABIDA -
RECURSO PROVIDO.

A ausência do nome do advogado na publicação, quando há pedido de intimação exclusiva, impõe na reabertura do seu prazo para recorrer, desde que suscitado na primeira oportunidade de falar nos autos.

Reconhecida a legitimidade do réu, em decisão proferida na vigência do CPC 1973, da qual não foi interposto Recurso, preclui-se o direito de rediscuti-lo.

A Lei Complementar 105/2001 equipara as corretoras de câmbio e valores mobiliários às instituições financeiras (art. 1º, § 1º, III), às quais aplica-se o CDC a teor da Súmula 297 do STJ.

Não cabe indenização se constatado que o autor contratou o agente autônomo de investimentos antes mesmo da empresa deste firmar contrato de prestação de serviços e mediação com a corretora, assumiu a operação de seu investimento por conta própria e também as responsabilidades pelo negócio, sabidamente de risco, além de ter se comprometido a não utilizar de agente autônomo como seu procurador.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais julgada procedente para condenar a ora apelante ao à ressarcir ao apelado R$ 33.204,50, corrigidos pelo INPC desde a propositura da Ação e juros de 1% do evento danoso, além das custas e honorários de 15% sobre o valor da condenação.

Esta aduz que a sentença considerou que ela agiu de forma omissiva e negligente ao não averiguar se o seu agente de investimento detinha autorização para operar na Bolsa de Valores, no entanto, aponta que inexistia relação contratual estabelecida entre ela e o Marco Aurélio quando o apelado contratou os serviços de intermediação do agente pela empresa TDS, o que fez por sua conta e risco, o que implica no reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

Sustenta a impossibilidade de aplicação das regras do CDC ao caso, pois a relação havia entre as partes é comercial, pois com os investimentos realizados pelo apelado este buscava lucros.

No mérito, afirma que ao assinar a ficha cadastral o apelado expressamente consignou que não cederia seus dados de acesso e não atuaria por meio de agente autônomo, todavia, mesmo assim os disponibilizou ao seu agente autônomo, sem interferência da apelante.

Assim, a seu ver está-se diante de uma excludente de ilicitude prevista no §3º, II do art. 14 do CDC, pois o agente autônomo foi o responsável pela execução de operações que ensejaram o suposto prejuízo ao apelado.

Aduz inexistirem provas que comprovem qualquer dano material ao apelado, pois se existiram movimentações indevidas, estas foram realizadas pelo agente autônomo, das quais a parte adversa tinha conhecimento, pois foram encaminhados pela apelante e pela BM&F BOVESPA/CBLC a nota de corretagem, extrato da conta-corrente, aviso de negociação de ativos e extrato de movimentação e custódia.

Aponta que
em que pese a r. sentença entender que a Apelante permitiu que corretor não autorizado pela CVM atuasse, imputando assim a responsabilidade solidária à Apelante, certo é que também restou reconhecido que o agente autônomo Marco Aurélio trabalhou apenas com a captação de clientes, não podendo atuar com a corretagem
.

Diz que não permitiu que o agente autônomo atuasse em nome do apelado, pois o contrato celebrado com a apelante seria para atuação autônoma do investidor em carteira própria.

Destaca ser o mercado de ações e o mercado de liquidação futura, investimentos de alto risco para o investidor. E mais, que não há prova de que não foi o próprio apelado quem realizou as operações em sua carteira de investimento.

O apelado, sustenta em contrarrazões a intempestividade do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

O apelado alega que em 05/07/2016 o advogado do apelante juntou substabelecimento, pedindo que todas as intimações fossem realizadas em seu nome, sob pena de nulidade.

Afirma que aos 22/03/2018 foi proferida sentença, publicada no Dje de 14/05/2018 e não constou o nome do advogado da ré, porém, ainda assim foram opostos Aclaratórios no prazo legal, e por isso subentende-se que estaria acompanhando os autos.

Prossegue dizendo que do decisum que acolheu os Embargos de Declaração, também não constou o nome do advogado da apelante, porém, dessa vez ele suscitou a nulidade da publicação, o que a seu ver não pode ser admitido, pois deveria tê-lo feito na primeira oportunidade de falar nos autos.

Em razão da oposição de Embargos de Declaração à sentença, o prazo para interpor Apelação iniciou-se da sua publicação em 25/11/2022, pelo Dje n. 11107/2021.

No entanto, nela não constou o nome dos advogados da apelante, dos quais havia pedido exclusivo de intimação - João Alfredo Stievano Carlos e Daniel de Aguiar Aniceto.

Com isso, em 17/01/2022 a apelante apresentou o seu Recurso e nele arguiu a nulidade desta última intimação, portanto o fez na primeira oportunidade de falar nos autos.

Ainda que tenha ocorrido erro em publicações anteriores, a nulidade por ela suscitada deu-se unicamente com relação à última intimação realizada no feito, pois houve prejuízo a sua defesa.

Assim, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR -
ILEGITIMIDADE PASSIVA E APLICAÇÃO DO CDC
.

A apelante suscita a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação, no entanto esse tema já foi decidido na primeira instância em 11/06/2014 (id 129484698 - Pág. 33), ocasião em que foi rejeitada, decisum não recorrido pela parte.

Importante ressaltar que à época vigorava o CPC/73, que admitia a interposição de Recurso contra qualquer decisão interlocutória (
caput
do art. 522), sob pena de preclusão, ante expressa vedação legal (art. 473 do CPC/73 e 507 do CPC/2015.

A apelante defende também a inaplicabilidade do CDC à hipótese dos autos.

A Lei Complementar 105/2001 equipara as corretoras de câmbio e valores mobiliários às instituições financeiras ( art. 1º, § 1º, III), às quais aplica-se o CDC a teor da Súmula 297 do STJ.

No mais, são prestadoras de serviço e a teor do art. 3º do CDC, fornecedor Lei Complementar 105/2001 é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

A propósito, a jurisprudência do STJ é assente nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.(...)

3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de corretagem de valores e títulos mobiliários
. Incidência da Súmula 83/STJ.

(...)6. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.342.656/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS. CORRETAGEM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

(...)2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas relações mantidas por corretoras de valores e títulos mobiliários, incide o Código de Defesa do Consumidor
.(...)

5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 938.857/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 7/4/2020.)

Rejeito as preliminares.

MÉRITO

O apelado ajuizou a demanda alegando que “
em maio de 2007 estabeleceu uma relação contratual com a corretora de valores SOCOPA, fazendo o seu cadastro por meio do site
www.socopa.com.b
r, onde obteve a ficha cadastral e informações gerais para abertura de conta
”, e a escolheu para investir no mercado de ações, por meio do agente autônomo de investimentos Marco Aurélio Carvalho Côrtes, cuja empresa (TDS – Agente Autônomo de Investimentos Ltda.) tinha contrato de agenciamento com a SOCOPA (apelante).

Relatou que após abrir uma conta de investimento na apelante, foi transferido para sua custódia em 24/05/2007 500 ações PETR4 cotadas a R$ 46,87 por ação, totalizando R$ 23.435,00 e depois mais R$ 25.000,00, investindo no total R$ 48.435,00.

Alegou que em 2010, foi persuadido pelo agente autônomo da apelante de que
existia um grave equívoco em sua conta investimento
(id 129484691 - Pág. 4),pois a corretora não estaria apresentando a real posição da sua carteira e o aconselhou a transferir a custódia de suas ações para
corretora (XP investimento). Esse agente afirmou que rescindiria com a SOCOPA, mas continuaria operando com o apelado.

Apontou que na sua última posição na corretora possuía apenas 15.230,50, tendo um prejuízo de R$ 33.204,50.

Disse que depois de transferida a custódia de seus ativos para a XP investimentos, os problemas se acentuaram perdeu quase todo o capital investido. Atribui a responsabilidade por seus prejuízos à apelante, em razão de ter facilitado a atuação do agente autônomo de investimentos como administrador de carteira, de forma irregular, uma vez que ele não possui credenciamento e autorização da CVM para o exercício de tal atividade e agiu como preposto da SOCOPA, sem que sua atividade tenha sido fiscalizada por ela. Requereu a indenização por danos materiais correspondentes à diferença entre o valor transferido à apelante e o da última posição líquida de sua conta antes da transferência para a outra corretora.

A sentença foi de procedência para condenar a ora apelante ao à ressarcir ao apelado R$ 33.204,50.

O apelante defende a sua ausência de responsabilidade na atuação do agente autônomo contratado pelo apelado.

Na inicial, o próprio apelado afirma ter se utilizado dos serviços de um terceiro - agente autônomo de investimentos (Marco Aurélio Carvalho Côrtes), mediante a TDS Agente Autônomo de Investimentos - para, em
maio de 2007
, escolher a corretora apelante a fim de custodiar sua conta de investimentos.

A primeira questão que fica evidente é que a apelada procurou o agente autônomo em
maio de 2007
, e a empresa deste (TDS - Agente Autônomo de Investimentos Ltda.) só firmou Contrato de Prestação de Serviços de Distribuição e Mediação de Títulos e Valores Mobiliários com a apelada em
27-11-2008 – id 129484693 - Pág. 7
(que, aliás, foi rescindido em 26-8-2009 - 129484692 - Pág. 64). Logo, não se pode identificar qualquer responsabilidade da apelante pela contratação dele pelo apelado, principalmente nas operações por ele administradas, seja regular ou irregularmente, como agente dele (apelado).

Depois, o apelado preencheu Ficha Cadastral no site da apelada, da qual se destacam as seguintes cláusulas:

Opera por conta própria

Não autoriza a transmissão de ordens por procurador ou representante.

Está ciente que são consideradas válidas as ordens transmitidas
verbalmente
.

Está ciente de que não deve entregar ou receber, por qualquer razão, numerário, títulos ou valores mobiliários, ou quaisquer outros valores por meio de Agente Autônomo de Investimentos ou de Prepostos da SOCOPA, bem como de que eles não poderão ser meus procuradores.

Está ciente que as opiniões e análises contidas no site da SOCOPA CORRETORA são baseadas em estudos gráficos, estatísticos e matemáticos, e têm um caráter meramente informativo. Sendo assim, não existem formas de responsabilizar a corretora por fatos ocorridos em decorrência da utilização de informações retiradas do site. Portanto, toda e qualquer decisão por um investimento é de minha inteira responsabilidade.

Fez os cursos de mercados de ações, a vista e de opções disponibilizados pela BOVESPA em seu site, ou tenho conhecimentos equivalentes.

Estou ciente de que minha senha é de uso pessoal e intransferível, e que devo manter sigilo da mesma.

(
sic
129484693 - Pág. 28).

Está ciente que as ordens enviadas pela internet para o sistema SOCOPA ONLINE serão sempre consideradas como sendo por escrito, mesmo que seja pelo sistema Socopa Phone Trade –
atendimento telefônico por telefone disponibilizado pela Socopa.

Tenho pleno conhecimento de que os investimentos e operações realizadas no mercado de títulos e valores mobiliários, principalmente aqueles que envolvam opções e derivativos, são caracterizados por serem de risco, podendo acarretar a perda parcial ou total do meu patrimônio investido. (...).
(id
129484693 - Pág. 20
).

Diante de tais documentos e das declarações neles apostas, fica claro que o apelado se cadastrou diretamente no site da corretora apelante, assumindo, ele mesmo, a operação de sua conta, tanto que a ele foi concedida senha de uso pessoal e intransferível. E não há dúvidas de que não poderia se utilizar de agente autônomo de investimentos como seu procurador, e de que a responsabilidade sobre cada negociação seria totalmente dele, sobretudo diante da natureza do investimento, que é essencialmente de risco.

Cumpre registrar que o próprio apelado reconhece na inicial (id 129484691 - Pág. 3 e 4), que era informado das operações, mediante o envio pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) dos Avisos de Negociação de Ativos, pelos quais podia fazer as devidas conferências.

Importante destacar também que ele manteve sua conta sob a custódia da apelante por mais de dois anos, não sendo crível que durante todo esse período tenha deixado de acompanhar seus ganhos e perdas e eventuais irregularidades, vindo a questioná-las somente após a perda expressiva do capital investido.

Assim, não se verifica a presença dos requisitos da responsabilização civil, quais sejam, ato ilícito, nexo de causalidade e danos, que possam autorizar a indenização pretendida contra a apelante.

Para ilustrar:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SERVIÇOS DE CORRETAGEM - CONTA DE INVESTIMENTO NO MERCADO DE AÇÕES - PREJUÍZO TOTAL - ATUAÇÃO IRREGULAR DE AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS, QUE SERIA PREPOSTO DA CORRETORA - HIPÓTESE NÃO VERIFICADA - TERMO DE DECLARAÇÃO - OPERAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA - NEGÓCIO DE RISCO - ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO INVESTIDOR - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §§2º E 11º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A lide pode ser julgada antecipadamente quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para o convencimento do juiz, não caracterizando cerceamento de defesa, principalmente quando a parte se mantém inerte na indicação das provas que pretende produzir, mostrar-se desnecessária a produção de outras, assim como a fixação dos pontos controvertidos. E é descabida a inversão do ônus probatório em razão da ausência de hipossuficiência técnica do autor e de um mínimo de provas das suas alegações. Não cabe indenização se constatado que o autor contratou o agente autônomo de investimentos antes mesmo da empresa deste firmar contrato de prestação de serviços e mediação com a corretora, assumiu a operação de seu investimento por conta própria e também as responsabilidades pelo negócio, sabidamente de risco, além de ter se comprometido a não utilizar de agente autônomo como seu procurador. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

(N.U 0045973-52.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para julgar a Ação improcedente, e com isso inverto os ônus sucumbenciais em desfavor do apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022